Tribunal: TJDFT
Processo: 0006788-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0006788-70.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: DENIS ROMERO DE SOUZA MIRANDELA EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E S P A C H O Conforme se verifica dos autos, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à esta Turma para que fossem novamente apreciados os embargos de declaração de ID 14240909, porquanto detectados vícios de omissão ainda não sanados. Diante da possibilidade de concessão dos efeitos infringentes, dê-se vista à parte embargada para manifestação. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator